Tribunal: TJES
Processo: 5000158-27.2023.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-27.2023.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: RAI DE OLIVEIRA COSTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000158-27.2023.8.08.0046

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

RECORRIDO: RAI DE OLIVEIRA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE SMARTPHONE. AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE TOMADA E FONE DE OUVIDO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela fabricante contra sentença que a condenou ao fornecimento de adaptador de tomada compatível com aparelho iPhone 13. O consumidor alega a ocorrência de venda casada e requer a restituição de valores e indenização por danos morais em razão da ausência do carregador e fones de ouvido na embalagem do produto.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a comercialização de aparelho celular desacompanhado do adaptador de tomada e fones de ouvido configura prática abusiva de venda casada ou violação ao dever de informação.

RAZÕES DE DECIDIR

O acessório (adaptador de tomada) não é exclusivo da fabricante, sendo o padrão USB-C amplamente utilizado no mercado e passível de aquisição de outras marcas ou uso em outros dispositivos (computadores, carregadores sem fio), o que afasta a subordinação de compra (venda casada).

Não há violação ao dever de informação quando a fabricante comunica de forma clara e ostensiva os itens inclusos na embalagem, sendo a aquisição do produto uma opção de consumo consciente do autor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
A venda de aparelho celular desacompanhado de adaptador de tomada, quando o acessório utiliza padrão tecnológico universal e a ausência do item é informada previamente ao consumidor, não configura venda casada.

Legislação relevante citada:

Lei 8.078/1990, art. 6º, VI;

art. 39, I;

Lei 9.099/1995, art. 43 e 55.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Tese da parte autora

O autor relata que adquiriu um Iphone 13, da marca Apple. Alega que o aparelho de celular é ofertado sem o dispositivo conector do carregador e sem o fone de ouvido, e, foi obrigado a adquirir a parte o referido carregador, motivo pelo qual veio a juízo. Aduz tratar-se de venda casada, de sorte que requer a restituição dos valores pagos pelo adaptador de carregador e pelo fone de ouvido faltante, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Autora não apresentou contrarrazões recursais, conforme Certidão no ID 16430982.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 16430975), argui preliminar de

ausência de documento essencial. E, no mérito, sustenta que a venda do iPhone sem o adaptador de tomada não constitui prática abusiva ou venda casada, mas sim uma medida de sustentabilidade e consumo consciente. Aduz que o adaptador não é essencial para o funcionamento do aparelho, existindo diversas alternativas de carregamento, e que a empresa informa claramente os consumidores sobre a ausência do acessório, não havendo oneração ou repasse de custo indevido. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID16430974) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos pela exordial, determinando que a empresa requerida forneça unicamente ao autor o carregador de tomada compatível com o aparelho Apple Iphone -13, razão pela qual resolvo o processo com resolução de seu mérito na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. Rejeito a preliminar de ausência de documento essencial suscitada pela recorrida. A alegação de que a ausência da Nota Fiscal inviabiliza a demanda não prospera, pois a parte autora anexou comprovante de pagamento/canhoto de máquina (ID 16430958) e vídeo da retirada do aparelho novo da caixa (ID 16430959). Tais documentos, somados ao
print
do suporte/garantia, são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a aquisição do bem e sua qualidade de consumidora, conferindo-lhe, assim, legitimidade ativa para figurar no polo processual. A ausência da Nota Fiscal não impede a análise do mérito. Portanto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, peço vênia para discordar do entendimento do magistrado de origem.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A presente controvérsia cinge-se no fato de que a ré, ora recorrente, passou a fornecer seus aparelhos celulares acompanhados tão somente de cabo de recarga com a entrada lightning (que encaixa no aparelho) e conector USB-C, motivo pelo qual o autor, ora recorrido, veio a juízo afirmar que trata-se de venda casada, pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. Nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC, venda casada é "
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
". No mesmo sentido, o artigo 36, inciso I, parágrafo 3º, inciso XVIII, da Lei n.º 12.529/11, conceitua tal prática como "
subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem
".

Diante do exposto, importa dizer que o conector USB-C não foi criado pela empresa recorrente, e sequer é plug exclusivo dos seus produtos; trata-se apenas de uma nova versão da entrada USB, utilizada por outros aparelhos e fabricantes.

Observo, a partir de uma simples busca na internet, que há diversas ofertas de carregadores com entradas USB-C, de 20W, por variados preços. Portanto, o consumidor não é obrigado a adquirir produto de fabricação exclusiva da requerida para carregar a bateria do aparelho celular e possibilitar a sua utilização.

Ademais, é possível conectar o cabo à entrada USB-C de um computador ou utilizar carregadores sem fio de qualquer marca; por este motivo, resta assegurada, portanto, a liberdade de escolha ao consumidor, e não há que se falar na ocorrência de venda casada.

Há que se destacar ainda, como bem pontuado pela ré em sede recursal, que diversos outros aparelhos são vendidos apenas com cabo de recarga, com conector USB A ou USB C e sem o adaptador de tomada. Nesse caso, fica a critério do consumidor adquirir o adaptador de tomada da marca que desejar, ou mesmo utilizar algum que já possua, o que se mostra usual, diante da grande quantidade de dispositivos que utilizam carregadores com conexão USB.

Em conclusão, considerando que não se mostra imprescindível para utilização do aparelho que o consumidor adquira um carregador de tomada fabricado ou comercializado exclusivamente pela ré, não resta caracterizada a mencionada venda casada, no caso, pelo não fornecimento do carregador de tomada em conjunto com o aparelho.

Por fim, importa dizer que não ficou demonstrado que a ré falhou em seu dever de informar sobre o conteúdo da embalagem em que é vendido o aparelho celular em questão, com informação ostensiva sobre o conteúdo da embalagem nas especificações do telefone, bem como fotos apenas do aparelho, em suas diversas opções de cores, e do cabo
lightning
.

Dessa forma, é notório que o consumidor estava ciente do produto que estava adquirindo, conforme afirma na inicial ao relatar que buscou informação e percebeu acerca da ausência desses itens (carregador e fone de ouvido), inexistindo obrigação da empresa ré em fornecer carregador com o aparelho celular adquirido; afinal, é opção do próprio consumidor adquirir o produto mesmo sem os itens acessórios.

Desta feita, não vislumbro a falta do dever de informar como causa geradora da obrigação de fornecimento de dito acessório ao autor, eis que a parte recorrente cumpriu perfeitamente as diligências necessárias para informação do consumidor, não havendo se utilizado de nenhum artifício para forçar a adquirir duas coisas diferentes sob a mesma cobrança. Eventual equívoco decorre exclusivamente da interpretação errônea do próprio consumidor, a qual não teve como causa redação obscura por parte da prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)